Tribunal: TJSP
Processo: 0013372-31.2023.8.26.0577
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE MULTA – Extinção pelo MM. Juízo a quo com fundamento no Tema 931 do STJ – Revisão de tese julgada em 28.02.2024, com acórdão publicado em 01.03.2024. Reconhecimento da extinção da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa somente após o cumprimento da sanção privativa de liberdade ou restritiva de direitos; e mediante alegação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE MULTA – Extinção pelo MM. Juízo a quo com fundamento no Tema 931 do STJ – Revisão de tese julgada em 28.02.2024, com acórdão publicado em 01.03.2024. Reconhecimento da extinção da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa somente após o cumprimento da sanção privativa de liberdade ou restritiva de direitos; e mediante alegação de insuficiência de recursos. Possibilidade, ainda, de prova em contrário, cujo ônus compete ao Ministério Público – Presunção de hipossuficiência em virtude da atuação da Defensoria Pública do Estado. Descabimento. Assistência que decorre da própria função institucional do órgão, independentemente da capacidade econômica do réu. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – Sentenciado que, além de não ter comprovado a impossibilidade de pagamento do débito, se encontra em cumprimento da sanção privativa de liberdade imposta em paralelo à pecuniária – Determinação de indisponibilidade de ativos financeiros do agravado via SISBAJUD que sequer foi cumprida – Inaplicabilidade do Tema no caso concreto – Agravo provido para cassar a extinção da punibilidade declarada pela r. decisão impugnada.